Tribunal: STF
Processo: HC 271564
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.088.809.
Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.
A defesa formulou pedido de concessão de indulto, com base no Decreto nº 12.338/2024, o que foi deferido pelo Juízo da Execução. 
Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs agravo em execução, que foi provido pelo Tribunal de origem “para reformar a decisão combatida e revogar o indulto concedido ao agravado, com o consequente prosseguimento regular da execução penal”.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 
No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de indulto. 
Alega que “o constrangimento ilegal suportado pelo paciente decorre da exigência, por parte da autoridade coatora, de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão do indulto, sob o argumento de que tal condição não seria absoluta, mas relativa, podendo ser afastada diante das circunstâncias do caso concreto”. Argumenta que “o Decreto Presidencial nº 12.338/2024 estabeleceu hipóteses específicas em que essa condição é presumida, dispensando qualquer dilação probatória”. 
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer, respeitosamente, à Vossa Excelência: 
A. In limine litis, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, para que tenha sua liberdade garantida até o julgamento final deste writ, bem como o imediato restabelecimento do indulto, diante da patente existência de constrangimento ilegal, visto que o paciente se enquadra em hipótese legal de presunção de hipossuficiência prevista no Decreto Presidencial nº 12.338/2024;
B. No mérito, a confirmação da ordem, para reconhecer o direito do paciente ao indulto, com o consequente restabelecimento definitivo do benefício e o afastamento da exigência de comprovação de hipossuficiência econômica.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).

O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
Inicialmente, deve ser ressaltado que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 
No caso, o paciente pretende ser agraciado com o indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, amparado no fundamento de que a declaração de hipossuficiência é prova apta a fazer incidir a dispensa da reparação do dano como requisito do benefício. 
Para justificar o indeferimento da benesse ao paciente, o voto condutor do julgado atacado assentou (fl. 13):
[...]
Sobre a matéria, é válido transcrever a hipótese de concessão de indulto prevista no inciso XV d o art. 9º do citado decreto, bem como a exceção estabelecida no seu art. 12, § 2º:
[...]
Da leitura do citado regramento normativo, depreende-se que, para fazer jus ao benefício, aquele que foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça deve, por exigência legal, demonstrar que houve a reparação do dano até 25/12/2024 ou sua incapacidade econômica para tanto. 
Ademais, consoante a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência econômica para a reparação do dano deve ser comprovada, não podendo ser presumida fora das situações expressamente previstas no ato normativo, sendo imperioso ressaltar que a presunção é relativa. 
Na hipótese, é de fácil inferência que o paciente não logrou demonstrar por documentos, conforme lhe competia, ter reparado, até 25 de dezembro de 2024, o dano causado à vítima ou a sua incapacidade econômica para tanto, ainda que de forma parcelada, sem prejudicar o seu sustento e de sua família, valendo-se de argumentos genéricos, tais como a simples declaração de hipossuficiência. 
De igual modo, o fato de ter sido representado por advogado particular durante a ação penal, no processo de execução e no presente writ, não corrobora a tese de que o paciente é pessoa financeiramente vulnerável. 
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:
[...]
Por fim, para se revisar a premissa fixada pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de demonstração da incapacidade econômica do paciente para reparar o prejuízo até a data-limite prevista no Decreto n. 12.338/2024, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida vedada na estreita via do habeas corpus. 
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
 
Deveras, consoante consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “é de fácil inferência que o paciente não logrou demonstrar por documentos, conforme lhe competia, ter reparado, até 25 de dezembro de 2024, o dano causado à vítima ou a sua incapacidade econômica para tanto, ainda que de forma parcelada, sem prejudicar o seu sustento e de sua família, valendo-se de argumentos genéricos, tais como a simples declaração de hipossuficiência”.
Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSA À VÍTIMA OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, XV, COMBINADO COM O ART. 12, § 2º, AMBOS DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O juízo da execução competente indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão do não cumprimento de requisito objetivo, consistente na reparação do dano causado à vítima ou na não comprovação de incapacidade econômica para tanto. 2. Alega-se ser inconteste que o paciente se enquadra precisamente na situação de hipossuficiência econômica presumida, tal como dispõe o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Examina-se a possibilidade de concessão ao paciente de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, estabeleceu, em seu art. 9º, XV, a necessidade de reparação do dano causado à vítima, excetuada as hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo Decreto. 5. A partir das informações constantes das decisões antecedentes, verifica-se que o paciente não comprovou o cumprimento da obrigação de reparar o dano, nem apresentou justificativa idônea que demonstrasse impossibilidade econômica de fazê-lo. 6. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 264.882-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 12/12/2025)

Assim, desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c/c os arts. 71 e 29 do Código Penal. Crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça. Indulto . Decreto presidencial nº 12.338 /24. Não preenchido os requisitos. Fundamentação idônica. Reexame de provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não confirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Agravo ao que se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que os seus fundamentos se harmonizam com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, as quais devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao que se nega provimento. (HC 269.464-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/4/2026)

AGRAVO REGIMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 12.338 /2024. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME 1. O paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, teve indeferido o pedido de transferências de pena pelo Juízo da Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de concessão de contribuições de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338 /2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça revela situação que não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338 /2024, notadamente ao disposto no inciso I do art. 1º. 4. O ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e isenção de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/09/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/11/2019. 4. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 268.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/4/2026)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir da conclusão das instâncias antecedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente